Tribunal: TCU
Processo: 008.085/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 254420 (Objeto: Concurso público)

Inteiro teor:
Acórdão 2626/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) referentes à presença de trabalhadores terceirizados na entidade desempenhando atividades-fim nos cargos de designer gráfico/desenhista industrial, em desacordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324 e no RE 958.252 e com o Termo de Conciliação Judicial celebrado nos autos da ação civil pública (processo 0091100-13.2008.5.01.0031), firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Fiocruz, em 25/3/2024, Considerando o relato trazido pelo denunciante, de que tais cargos poderiam estar sendo exercidos pelos candidatos aprovados no concurso público para Tecnologista em Saúde Pública, perfil TE15, conforme disposto no Edital 02, de 11 de dezembro de 2023, de forma que a conduta da Fiocruz estaria violando os princípios da legalidade, economicidade e moralidade na administração pública, com relação à terceirização de atividades-fim da entidade; Considerando o apurado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), de que não se pode afirmar que as atividades que estão sendo realizadas pelos terceirizados são atividades estratégicas da Fiocruz, principalmente pelo fato de serem atribuições dirigidas a suporte, cooperação, apoio e concepção de projetos gráficos, constituindo tarefas passíveis de serem terceirizadas; Considerando que não há indícios nos autos de que a relação entre o pessoal terceirizado e a administração da Fiocruz apresenta características de pessoalidade e de subordinação, o que é vedado pelo subitem 9.2.1 do Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; Considerando que as atividades desenvolvidas pelos terceirizados não se encaixam, a rigor, nas vedações estabelecidas pelo Decreto 9.507/2018; Considerando, por outro lado, que não cabe a esta Corte de Contas se manifestar, a priori , sobre o alegado descumprimento do Termo de Conciliação Judicial celebrado nos autos da ação civil pública (processo 0091100-13.2008.5.01.0031), firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Fiocruz, uma vez que esse fato constitui matéria sujeita à jurisdição trabalhista, cabendo à parte interessada pleitear o que entende de direito junto à instância competente; Considerando que, não obstante o exposto, a AudPessoal entende que não houve descumprimento do aludido termo de conciliação; Considerando que o entendimento esposado pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252 não se aplica às relações de trabalho no âmbito da administração pública; Considerando que, ainda se assim não fosse, os julgados trouxeram uma tese contrária à do denunciante, de que é lícita a terceirização de todas as atividades, incluindo as atividades-fim das empresas privadas; e Considerando as oportunidades de melhoria identificadas pela unidade técnica no dimensionamento da força de trabalho da Fiocruz; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao denunciante e à Fiocruz; e em determinar o arquivamento do processo, após a adoção das providências indicadas adiante de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.085/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: não há. 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. recomendar à Fundação Oswaldo Cruz que: 1.8.1. em conjunto com seus órgãos de governança estruturante (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Ministério da Fazenda e Ministério da Saúde), realize estudo técnico de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT), com base em critérios reconhecidos, a exemplo daqueles indicados na Portaria SEDGG/ME 7.888/2022, cujas conclusões apresentem medidas necessárias para solucionar desafios da gestão de pessoal diagnosticados anteriormente em nota técnica produzida pela entidade, visando a recomposição original de sua força de trabalho, o retorno de servidores integrantes do seu quadro efetivo cedidos a outros órgãos e entidades públicas, a realização de concursos públicos e solicitações de movimentação de servidores e empregados públicos; e 1.8.2. observadas as normas e os procedimentos, implemente e mantenha os mecanismos de liderança, estratégia e controle insculpidos no art. 5o do Decreto 9.203/2017, de modo que, em seu planejamento estratégico, desdobrado em planos tático e operacional, sejam definidos os macroprocessos finalísticos e as correspondentes atividades-fim que se destinam à consecução dos objetivos diretamente relacionados com a missão, a visão e a própria razão de existir da organização, assim como aqueles que são considerados de apoio.